Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-85.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010116-85.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 964.010.601-15 (APELADO), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MASSUIA EIRELI - CNPJ: 36.243.862/0001-92 (APELANTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERDA DE DENTES E PRÓTESE DEFEITUOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos, consistente em extração da maioria dos dentes da autora e fornecimento de prótese dentária defeituosa.

II. Questão em discussão:

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) verificar a ocorrência de julgamento extra petita na condenação em obrigação de fazer; (iii) definir se há decadência do direito de reclamar; (iv) analisar a responsabilidade civil da clínica pelos danos alegados;
(v) examinar a manutenção ou redução do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de cerceamento de defesa diante da opção expressa da apelante pela produção exclusiva de prova oral e ausência de requerimento tempestivo de perícia odontológica (CPC, art. 507).

4. Correta interpretação do pedido inicial, conforme art. 322, §2o, do CPC, inexistindo julgamento extra petita.

5. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26 do CDC, tratando-se de “fato do serviço” (art. 27 do CDC), com prazo prescricional de cinco anos.

6. Conjunto probatório suficiente para comprovar a falha na prestação do serviço odontológico, com atendimento prolongado, extrações múltiplas, prótese insatisfatória e ausência de comprovação da adequação dos serviços prestados (CDC, art. 14, §3o).

7. Existência de danos morais presumidos, nos termos da jurisprudência do STJ, fixados em valor proporcional e razoável, condizente com as circunstâncias do caso e a extensão do dano (CC, art. 944).

8. Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais e materiais. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A clínica odontológica responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços que resulte em prejuízos funcionais, estéticos e emocionais ao consumidor, cabendo-lhe comprovar a adequação do atendimento prestado, sob pena de condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII; 14, §3o; 26; 27; CC, arts. 389, 406, 944; CPC, arts. 322, §2o; 487, I; 507; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1923533/PA; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; TJMT, Ap 101995/2017; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ CARLOS MASSUIA EIRELI (ODONTOCOMPANY - PRIMAVERA DO LESTE
)

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação
de
Rescisão e Restituição de Valores Pagos
CC Danos Materiais e Morais
ajuizada por
LUCIA CARDOSO DA SILVA
, julgou-a procedente, condenou a parte requerida a restituir à parte autora, quantia paga pela prestação dos serviços, no valor de R$ 1.087,80 (mil e oitenta e sete reais e oitenta centavos), devidamente corrigida (CC, art. 389) desde a data do efetivo pagamento e acrescida de juros moratórios legais (CC, art. 406), desde a data da citação, obrigação de fazer, consubstanciada no custeio das despesas referentes a aquisição de nova prótese dentária e demais tratamentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde bucal da autora, especificamente àqueles decorrentes da má prestação do serviço, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente (CC, art. 389) a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega
cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial. Aduz julgamento
extra petita.
Entende que o juízo converteu indenização por danos materiais em obrigação de fazer. Assevera a decadência do direito de reclamar vícios da prótese.

Afirma ausência de nexo causal. Argumenta existência de condição preexistente e excessividade do valor da indenização por danos morais.

Requer reforma do
decisum
para anular a condenação e determinar o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento, e ou a improcedência dos pedidos iniciais e ou redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões (Num. 277712876).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

LUCIA CARDOSO DA SILVA
busca
por meio da ação competente
, a r
escisão e restituição de valores pagos c/c d
anos materiais e morais, em razão de defeito na prestação de serviços na contratação de
plano odontológico com a parte requerida. Assinala que enfrentou tratamento prolongado, com dores, prejuízos funcionais e estéticos, o que resultou na extração da maioria dos dentes e fornecimento de prótese defeituosa. O juízo
a quo
decidiu pela procedência do pleito,

conforme extrato (Num. 284910536):

Isso posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Lucia Cardoso da Silva em face de José Carlos Massuia Eireli (OdontoCompany – Primavera do Leste) e condeno a requerida:
i)
à restituição da quantia paga pela prestação dos serviços, no valor de R$ 1.087,80 (mil e oitenta e sete reais e oitenta centavos), devidamente corrigida (CC, art. 389) desde a data do efetivo pagamento e acrescida de juros moratórios legais (CC, art. 406), desde a data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual;
ii)
à obrigação de fazer, consubstanciada no custeio das despesas referentes a aquisição de nova prótese dentária e demais tratamentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde bucal da autora, especificamente àqueles decorrentes da má prestação do serviço;
iii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente (CC, art. 389) a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega preliminarmente cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo singular decidiu sem a presença nos autos, de prova pericial.

Ressai do feito que ambas as partes foram instadas a especificar as provas, tendo a ora apelante optado, de forma expressa, pela produção exclusiva de prova oral (Num. 284910514). Não há nos autos requerimento tempestivo de prova pericial odontológica. A insurgência neste momento processual esbarra na preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

Ademais, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada à luz do art. 6o, VIII, do CDC, considerando-se a hipossuficiência técnica da consumidora (Num. 284910510). O acervo probatório, composto por documentos clínicos, fotografias e testemunhos, revelou-se suficiente para a formação do convencimento judicial.

Não se pode admitir que a parte, após o trânsito da fase instrutória, venha sustentar nulidade que decorre de sua própria omissão processual, sob pena de se afrontar o princípio da lealdade processual (art. 5o, CPC).
Rejeito
, portanto, a preliminar.

A empresa apelante se insurge contra a sentença singular, fundamentada na afirmação de existência de julgamento
extra petita,
configurada na obrigação de fazer, ao invés dos danos materiais buscados.

A peça exordial nominou o pedido como "indenização por danos materiais". Contudo, o conteúdo da pretensão revela obrigação de fazer consubstanciada no custeio de nova prótese e tratamentos necessários, como corretamente interpretado pelo juízo sentenciante.

Saliente-se que, nos termos do art. 322, §2o, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, sem apego formalista à classificação jurídica atribuída pela parte.

A condenação fixada está dentro dos limites objetivos da demanda, atendendo à função reparatória da pretensão deduzida. Não houve inovação fática ou condenação em objeto diverso, razão pela qual
afasto
o alegado vício de julgamento
extra petita.

A empresa apelante se insurge contra o
decisum,
ao afirmar a decadência do direito de reclamar vícios da prótese, nos termos do art. 26 do CDC. Não merece guarida a alegação de decadência.

A pretensão da autora não se limita à reclamação por vício de produto (prótese dentária), mas se funda em falha na prestação de serviço odontológico como um todo, com alegações de dano físico, funcional e estético decorrentes do conjunto do tratamento, incluindo extrações e danos a outros dentes.

Trata-se, portanto, de "fato do serviço", o que atrai a aplicação do art. 27 do CDC, com prazo prescricional de cinco anos. A distinção entre vício e fato do serviço é relevante e deve ser feita com base nos efeitos do defeito alegado. O dano aqui narrado extrapola a ineficiência da prótese, alcançando o estado de saúde da autora.

A falha circunscrita ao objeto e os danos decorrentes inerentes ao produto, que se apresentou impróprio para o fim que se destina, colocou em risco a saúde e a segurança da consumidora, a configurar vício de serviço.

O c. STJ já decidiu que a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor (STJ AgInt no REsp 1923533/PA).

A sentença singular também não merece reparos quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da clínica requerida, ora apelante, porque, com base na documentação clínica (Num. 284904617), demonstrou-se que os atendimentos se estenderam por quase um ano, com procedimentos múltiplos e inconclusivos, resultando em perdas dentárias significativas e fornecimento de prótese insatisfatória.

A parte requerida, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a adequação dos serviços prestados, conforme lhe impunha o art. 14, §3o, do CDC. Ausentes prontuários completos, registros de ausência da paciente, consentimentos informados ou termos de desistência, cabíveis à regular documentação clínica.

A empresa apelante se insurge contra a sentença singular ao argumento de condição preexistente da apelada. O documento médico juntado pela própria autora indica, de fato, a existência de transtornos psicológicos. Contudo, a simples existência de transtornos psíquicos preexistentes não exonera o prestador de serviço da obrigação de prestar atendimento adequado, eficaz e resolutivo.

A alegação de "modulação alterada da dor" não afasta, por si, a responsabilidade objetiva pelo dano físico constatado, tampouco justifica a deficiência da prótese fornecida, visto que a condição clínica do paciente não elide a responsabilidade do profissional ou da empresa de saúde quando evidenciada falha na prestação do serviço.

O argumento de ausência de prova do defeito da prótese, também não se sustenta. A fotografia anexada aos autos, aliada à narrativa coerente da autora e à ausência de impugnação dos documentos clínicos, revela verossimilhança na alegação de inadequação da prótese.

Saliente-se que a clínica não apresentou qualquer laudo técnico ou ficha de ajuste da prótese, tampouco comprovou que tenha oferecido nova prótese ou procedimentos de correção. A aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, com inversão do ônus da prova, impunha à apelante demonstrar a adequação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, resta o dever de indenizar.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A autora teve sua saúde bucal profundamente prejudicada, com extrações múltiplas, uso de prótese defeituosa e impactos evidentes em sua vida social e emocional. O valor fixado atende adequadamente às diretrizes do art. 944 do Código Civil, não comportando redução.

Cotejados
os elementos trazidos ao feito, a verba indenizatória por danos morais estabelecida na sentença singular, encontra-se em consonância com os valores praticados por este e. Tribunal, razão pela qual mantenho-a inalterada.

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025